Tribunal: STF
Processo: RE 80716
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, PARA DECLARAR QUE A QUESTÃO
PERTINENTE AS MULTAS DEVERA SER SUBMETIDA AS INSTANCIAS LOCAIS, EM
VIRTUDE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PARA
ESCLARECER QUE O JULGADO CONSIDEROU DESNECESSARIA LEI ESTADUAL PARA
A EXIGÊNCIA DO ICM AS COOPERATIVAS, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO
STF. RE 84.149; RE 87.543 E ERE 81.551-MG.